Tribunal: STF
Processo: ARE 1413792
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. PIS E COFINS. Base de débito das contribuições. ICMS. Exclusão. Matéria infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança na origem.